Tribunal: TJSP
Processo: 2113979-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Regularizada a representação processual, não mais persiste o motivo que impedia o julgamento dos anteriores embargos de declaração de final 50000 - Enquanto não consumada a prescrição, a ação pode ser proposta, pouco importando se no último dia do prazo - Importa a data da propositura para se verificar a inocorrência da prescrição e não a data em que houve a emenda à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Regularizada a representação processual, não mais persiste o motivo que impedia o julgamento dos anteriores embargos de declaração de final 50000 - Enquanto não consumada a prescrição, a ação pode ser proposta, pouco importando se no último dia do prazo - Importa a data da propositura para se verificar a inocorrência da prescrição e não a data em que houve a emenda à inicial, porque na oportunidade a demanda já havia sido aforada - Prazo da emenda à inicial que é meramente dilatório e não peremptório - Embargos de declaração no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 acolhidos para conhecer dos embargos declaratórios no 2113979-42.2019.8.26.0000/50000 e rejeitar estes últimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILBERTO MASCARENHAS CURI, é embargado MASSA FALIDA
DO BANCO BVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os
embargos
de
declaração
no
2113979-42.2019.8.26.0000/50001
para
conhecerem dos embargos declaratórios no 2113979-42.2019.8.26.0000/50000 e
rejeitar estes últimos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23098 – SP - MP
2
Voto no 23098
Embargos de declaração no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Gilberto Mascarenhas Cury
Embargada: Massa Falida do Banco Bva S.A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Regularizada a
representação processual, não mais persiste o motivo que
impedia o julgamento dos anteriores embargos de
declaração de final 50000 - Enquanto não consumada a
prescrição, a ação pode ser proposta, pouco importando se
no último dia do prazo - Importa a data da propositura para
se verificar a inocorrência da prescrição e não a data em que
houve a emenda à inicial, porque na oportunidade a
demanda já havia sido aforada - Prazo da emenda à inicial
que é meramente dilatório e não peremptório - Embargos de
declaração no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 acolhidos
para
conhecer
dos
embargos
declaratórios
no
2113979-42.2019.8.26.0000/50000 e rejeitar estes últimos.
Trata-se de embargos de declaração interposto diante do V. Acórdão de fls.
15/18 que por votação unânime negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante e que foi assim ementado: “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Interposição de exceção de pré-executividade com alegação de
ocorrência de prescrição - Descabimento - A emenda a exordial a fim de se comprovar os
requisitos para concessão de gratuidade judiciária, além de regularizar a representação
judicial com juntada de documentos aptos a comprovar poderes para representar a
administradora, no prazo concedido pelo Juízo, não implica em desídia do exequente,
pois que diligente no cumprimento das determinações judiciais - Aplicação do enunciado
constante da Súmula 106 do C. STJ “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” - Despacho que ordena
a citação, interruptivo da prescrição, que retroage à data de propositura da ação (Art. 240,
§ 1o do CPC) - Decisão mantida - Recurso não provido. Interpostos anteriores embargos
declaratórios (final 50000), não foi conhecido pelo V. Acórdão de fls.15/18 e que foi
assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Notícia do óbito do agravante -
Concessão do prazo de trinta dias para habilitação que decorreu in albis - Irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23098 – SP - MP
3
de representação - Recurso de embargos de declaração não conhecido”.
Aduz o embargante que apesar de estar a procuradora DEBORA
PEREIRA, portadora da OAB/MG 197.415, regularmente habilitada nos presentes autos,
por meio de substabelecimento, não se encontra registrada no processo, conforme
certidões de fls. 08 e 14 e certidão de publicação do acórdão de fl. 19, estando registrado
apenas o procurador CARLOS HENRIQUE FLORIANO NETO, portador da OAB/MG
148.552, que se encontra de licença médica desde julho/2019 conforme documentos
inclusos. Dessa forma, não foi realizada a regular intimação dos procuradores no que se
refere à abertura de prazo para a regularização processual, nos termos dos artigos 687 a
692 do CPC/2015, o que impossibilitara o conhecimento da parte em relação ao despacho
proferido à fl. 10, havendo que ser a restituído ao embargante o prazo para manifestação
nos autos acerca da suposta irregularidade em sua representação processual. Haveria
também vício na intimação dos herdeiros do recorrente para habilitação nos autos,
conforme art. 1.022, II, CPC. O Espólio recorrente não fora intimado pessoalmente para
regularizar sua representação processual na forma do artigo 313 do Código de Processo
Civil. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam os autos devolvidos à mesa,
para fins de julgamento do mérito do recurso. Mesmo diante dos problemas com
intimação acima descritos, não haveria que se falar em irregularidade na representação
processual porque o Espólio fez juntar aos autos principais (no
1006479-22.2019.8.26.01000, às fls. 478/481 (documento anexo), comprovante do
falecimento do executado, cujo Espólio é ora embargante, bem como sua habilitação
representado pela inventariante Marcia Laiz Vilela de Castro, a qual foi homologada pelo
juízo à fl. 484, como preleciona o art. 689 do CPC/2015, estando regular a representação
processual.
É o relatório.
Regularizada a representação processual a esta altura, não mais persiste o
motivo que impedia o julgamento dos anteriores embargos de declaração de final 50000.
Naquele primeiro recurso de integração busca o embargante a modificação
do julgado, afirmando que o V. Acórdão teria sido obscuro e contraditório. O agravado
ficara inerte durante o transcurso de vários anos para perseguir seu direito e nos últimos
dias para se configurar a prescrição, ajuizou a demanda sem os documentos
indispensáveis, vindo a apresentar emenda da inicial um dia depois de operado o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23098 – SP - MP
4
prescricional (fls. 2/5).
Todavia, no mérito, os embargos não vingam.
Enquanto não consumada a prescrição, a ação pode ser proposta, pouco
importando se no último dia do prazo.
Proposta a demanda, o que importa é a data da propositura para se verificar
a inocorrência da prescrição, como de fato se considerou; não a data em que houve a
emenda da inicial, mesmo porque, ainda que pendente de tal providência da parte,
aforamento já havia.
Não fosse isso, o prazo da emenda à inicial é meramente dilatório e não
peremptório, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte Superior assenta ser possível a emenda da
petição inicial após a apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da
causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório. Súmula
83 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1589774/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020);
“A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide,
de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido,
não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 2. O prazo do art. 284 do CPC/73 não
é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das
partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do CPC/73” (AgInt no AREsp
1367395/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
30/09/2019, DJe 07/10/2019);
“O prazo estabelecido pelo art. 284 do Código de Processo Civil, referente
à emenda à inicial, é dilatório, não peremptório, podendo ser prorrogado por
determinação do juiz, o que ocorreu na espécie” (REsp 906.035/AC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 04/05/2011).
Assim, perfeitamente possível o conhecimento da emenda à inicial, mesmo
se veio um dia depois do prazo concedido, já que é faculdade do Juiz a prorrogação em se
tratando de prazo dilatório e não peremptório como no caso.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração no
2113979-42.2019.8.26.0000/50001 para conhecer dos embargos declaratórios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113979-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23098 – SP - MP
5
2113979-42.2019.8.26.0000/50000 e rejeitar estes últimos.
MENDES PEREIRA

Relator